Tribunal: STF
Processo: ARE 1535691
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO INC. LXIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PERSECUÇÃO PENAL DEFLAGRADA COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA: INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. PROVA DA AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES: NULIDADES. PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. DIREITO AO SILÊNCIO. 



    1) Abordagem e a busca pessoal baseadas em fundadas suspeitas e justa causa da prática do delito de tráfico de drogas (crime permanente), não havendo se falar em ilegalidade / nulidade / desentranhamento das provas. 



    2) Não se evidencia ilicitude quanto à não cientificação do direito de permanecer em silêncio durante a abordagem, quando tal garantia foi preservada no interrogatório perante a autoridade policial. Preliminares afastadas. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROVAS. 



    3) Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, inviável o pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação. 



    4) Recurso conhecido e desprovido” (fl. 10, e-doc. 17).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 23).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XI, LV, LVI e LVII do art. 5º da Constituição da República. 



    Argumentou que “as diligências que se seguirem serão consequentemente decorrentes deste ato ilegal, de extração (arrancar) confissão do acusado, realizado fora dos rituais previstos em lei e em desrespeito ao direito do interrogado de permanecer em silêncio e de não se auto incriminar. A ausência da advertência prévia sobre o silêncio, traduz violação ao regramento constitucional e processual penal, sendo que as informações incriminatórias obtidas em tais condições são consideradas provas obtidas de forma ilícita, capazes de manchar também de ilicitude as que delas derivaram” (fl. 19, e-doc. 26).



    Defendeu que “não foi demonstrado qual o motivo da abordagem do denunciado que proporcionou a primeira apreensão, e havendo mesmo dúvidas se isso ocorreu, podendo bem ser um artífice para tentar justificar a sequência de atos nebulosos e ilegais praticados, não se pode dizer, sequer, da existência de uma conduta criminosa, por mais que se quisesse aproveitar a primeira parte dos fatos narrados” (fl. 24, e-doc. 26).



    Sustentou que, “mesmo que haja ‘notícia anônima’, não se pode dar guarida a informações vazias, sem lastro algum, sob risco de dar margem a denuncismo, revanchismo, ou mesmo intenção de deslocar a unidade veicular para longe de determinado local, com o propósito de deixar livres para ações delituosas do suposto denunciante ou de terceiros” (fl. 25, e-doc. 26).



    Ressaltou que “o inquérito contido nos autos [e] as provas carreadas são insuficientes para individualizar a autoria. A materialidade é certa, pois a droga existe e foi constatada segundo o exame pericial, porém sua autoria não restou provada, pois a polícia se baseia em mera suposição de que a ora acusado teria participação indireta” (fl. 66, e-doc. 26).



    Estes os pedidos:



    “Em face do exposto e por tudo mais que dos autos consta, inconformado com a r. sentença, almeja o recorrente Patrick Alves do Nascimento, ver o presente recurso extraordinário, conhecido e provido para reformar in totum a decisão ora guerreada, para ser absolvido da imputação a ele endereçada, com fulcro no artigo 386, VII do Código de Processo Penal, por absoluta insuficiência de provas. Por ser este um ato de direito e justiça” (fl. 10, e-doc. 17).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de indicação do permissivo constitucional ensejador do recurso extraordinário (e-doc. 33).



    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assinala que “o Recurso Extraordinário interposto apenas visa dar prosseguimento a um debate que o acórdão recorrido já enfrentou. Vale dizer, se a questão controvertida foi versada na origem, sobre ela tendo se pronunciado o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, não pode se recusar o conhecimento do recurso especial, sob o argumento de que não teria sido prequestionada: o óbice não alcança essa hipótese” (fls. 8-9, e-doc. 37).



    Estes os pedidos:



    “Em face do exposto e por tudo mais que dos autos consta, almeja o agravante Patrick Alves do Nascimento, ver o presente recurso conhecido e provido, para que Vossas Excelências reforme in totum a decisão ora guerreada, para dar seguimento do recurso extraordinário ao colendo Supremo Tribunal Federal” (fl. 9, e-doc. 37).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente recurso, pretende-se a absolvição do agravante, com as alegações de a) “ausência da advertência prévia sobre o silêncio” (aviso de Miranda) (fl. 19, e-doc. 26); b) ausência de fundadas suspeitas a amparar a abordagem policial; c) ilicitude de provas obtidas em decorrência de denúncia anônima; e d) insuficiência do lastro probatório em relação à autoria.



    7. Consta dos autos que, em 26.10.2023, o agravante foi condenado pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Aparecida de Goiânia/GO (Processo n. 0150623-56.2019.8.09.0011) à pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, e cento e sessenta e seis dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (proibição de frequentar lugares e limitação de fim de semana), pela prática do delito previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado).



    Contra a sentença a defesa interpôs apelação, pleiteando a absolvição do agravante por insuficiência de provas (e-doc. 11).



    A Quarta Turma do Tribunal de Justiça de Goiás, em 27.11.2024, negou provimento à apelação e afastou a tese de nulidade das provas obtidas mediante alegada afronta ao direito ao silêncio, com os seguintes fundamentos:



    “Inicialmente, pretende a defesa, a absolvição do apelante, sob o fundamento de que as provas que motivam o decreto condenatório foram obtidas em razão da manifesta ilegalidade da busca pessoal e domiciliar. Sem razão. 



    Importante destacar que o Supremo Tribunal Federal assentou no julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO que, a despeito de ser incontroverso que nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, por exemplo, o estado de flagrância se protrai ao longo do tempo, as provas obtidas por autoridades policiais mediante invasão domiciliar e sem o devido mandado de busca e apreensão são lícitas, desde que demonstrada a existência de justa causa que indique situação de flagrante no interior da residência.



    No caso, da análise das provas produzidas, verifica-se que a atuação policial foi precedida de fundadas suspeitas, tendo em vista que, conforme elementos colhidos, os policiais militares, através do ‘Disque Denúncia’, receberam informações detalhadas das características físicas e vestimentas, o qual indicava que ‘um homem forte’, vestindo camiseta preta com estampa, calça jeans e usando chinelo, em determinado endereço, traficaria drogas. Diante disso, se dirigiram ao local mencionado para averiguação e avistaram Patrick Alves do Nascimento, com as mesmas características repassadas e em atitude suspeita, razão pela qual procederam a abordagem, encontrando com ele, 3 (três) comprimidos de ecstasy. Ato contínuo, foram até a residência do acusado, onde foram encontrados mais 20 (vinte) compridos de ecstasy e uma máscara respirador para manipulação de produtos químicos.



    A propósito, o policial militar, Charles Vinícius Moreira Santos, na fase investigativa, respondeu que:



    ‘No dia 30/11/2019, por volta das 11h30, a equipe policial do Tático 10290, composta pelo depoente, CONDUTOR SD/PM VINICIUS, SGT/PM REZENDE E SD/PM SUEDI, se encontravam em patrulhamento quando receberam informações atraves do ‘Disque Denúncias do 42º BPM’, cujo telefone é 62-99628-950 proveniente de uma denúncia anônima indicando que um homem de camiseta preta com estampa, calça jeans e chinelo', estaria comercializando drogas entorpecentes em uma residência situada no Setor Jardim Luz em Aparecida de Goiânia; QUE essa equipe policial diligenciou no setor indicado e, na Rua Carioca avistou o conduzido PATRICK ALVES DO NASCIMENTO, vulgo ‘TONELADA’, em atitude suspeita, razão pela qual se procedeu a abordagem policial no conduzido PATRICK. encontrando na carteira de documentos pessoais de PATRICK a quantia de 3 comprimidos de substâncias denominadas como ECSTASY; QUE diante a primeira evidência, PATRICK foi indagado se teria mais comprimidos em seu poder, então, PATRICK respondeu que haveriam mais algumas unidades em sua casa; QUE a equipe tomou diligência para a residência de PATRICK, situada na Rua Paulista, Quadra 15, Lote 13, no bairro Jardim Luz, no município de Aparecida de Goiânia, onde foram encontrados e apreendidos mais 20 comprimidos de ECSTASY, além de uma máscara respirados para manipulação de produtos químicos, momento em que, PATRICK confessou fabricar e comercializar uma substância conhecida por ‘LOLÓ’ e que também comercializa os comprimidos de ECSTASY; que diante dos fatos e evidência foi dada voz de prisão ao conduzido PATRICK ALVES DO NASCIMENTO e apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis’. (fls. 08/09)



    Em juízo, o policial Charles, confirmou que receberam informações através do Disque Denúncia, o qual informava que um homem estava traficando drogas naquela região de Aparecida de Goiânia; se recorda que indicavam as características do acusado e também o apelido dele; que em patrulhamento pelo Setor, abordaram o homem com as mesmas características e em busca pessoal, foi encontrado na carteira dele, alguns comprimidos de ecstasy; indagado, Patrick disse que vendia em festas e que também havia mais comprimidos na casa dele; em busca domiciliar, encontraram outros comprimidos e alguns apetrechos que foram apresentados; na ocorrência, participaram três policiais; devido já terem se passado mais de quatro anos, não se recorda de maiores detalhes (mídia, mov. 109).



    Suedi Gonçalves Cardoso Filho, policial militar, em juízo narrou que na data da ocorrência, atuava como motorista da equipe; foi passado via disque denúncia, que um rapaz, naquele setor, transitava e comercializa drogas; a denúncia indicava compleições físicas e vestimentas do acusado, tais como, pessoa bem forte, trajando calça jeans e chinelo; que deslocaram até a região informada e abordaram um homem com as mesmas características; durante a busca pessoal, o soldado Vinícius (Charles) encontrou três ou quatro compridos de ecstasy, que estavam na carteira ou bolso do acusado; que Patrick disse que faria a venda da droga para um rapaz que iria a uma festa; indagado de quem ele havia adquirido os comprimidos, foi informado que ele mesmo os produzia e que na sua casa havia os insumos; diante disso, deslocaram até a residência, na companhia do acusado, e no local foram encontrados os insumos, materiais químicos que estavam guardados em potes grandes, além de lança-perfume ou loló, não se recordando exatamente; não participou da busca dentro da casa, pois estava como motorista da viatura (mídia, mov. 109).



    O policial Pascoal Resende dos Santos, não se recordou dos fatos



    Em seu interrogatório judicial, Patrick Alves do Nascimento negou a acusação. Alegou que quando foi abordado pelos policiais estava na porta de um banco, sendo então, revistado, mas que não trazia nada de ilícito; em seguida, os policiais ordenaram que fossem até a sua residência, sendo que revistaram o local e nada encontraram; não tem passagens criminais e não sabe por qual motivo foi abordado (mídia, mov. 109). (...)



    Noutro giro, a defesa arguiu ainda, nulidade, ao invocar a obrigatoriedade de informação do direito ao silêncio ao agente, - Aviso de Miranda -, quando da abordagem policial, em observância ao princípio da não autoincriminação, já que os policiais responsáveis pela prisão em flagrante, supostamente, não teriam advertido o apelante quanto ao seu direito de permanecer em silêncio.



    Sobre o tema, a orientação jurisprudencial é no sentido de que não causa nulidade a confissão informal realizada no momento da abordagem policial, sem o ‘Aviso de Miranda’, se a condenação não se fundamentou exclusivamente nela. Exatamente a hipótese dos autos.



    Cabe registrar que o apelante, ao ser interrogado pela autoridade policial, foi advertido sobre os seus direitos constitucionais e na oportunidade, permaneceu em silêncio (fls. 16/17). Outrossim, conforme se vê, tem-se que a condenação imposta ao processado foi baseada nas provas judiciais, ou seja, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inexistindo qualquer vício a ser reconhecido” (fls. 4-7, e-doc. 17).



    8. Em processo semelhante, o Ministro Edson Fachin, ao examinar o Habeas Corpus n. 243.290, concedeu monocraticamente a ordem, para reconhecer a nulidade de provas em razão da obrigatoriedade de advertência ao direito ao silêncio em interrogatório informal (DJe 30.7.2024). Entretanto, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, deu provimento ao agravo regimental do Ministério Público Federal, para denegar a ordem, restabelecendo o acórdão condenatório, nos termos do voto do Ministro André Mendonça, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Edson Fachin, Relator, e Gilmar Mendes, em julgado com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. DIREITO AO SILÊNCIO. ABORDAGEM POLICIAL. CONFISSÃO INFORMAL. DIREITO A NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO E PRINCÍPIO SEGUNDO O QUAL NINGUÉM É OBRIGADO A PRODUZIR PROVA CONTRA SI PRÓPRIO: NÃO FERIMENTO, NA ESPÉCIE. 1. Não há que se falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio, uma vez que assentadas pelas instâncias antecedentes fundadas razões e o consentimento para a entrada. A conclusão adotada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, exigindo incabível revolvimento fático-probatório para alcançar conclusão diversa. 2. O crime de tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito, possui natureza permanente, prolongando-se no tempo o estado flagrancial. 3. O ponto referente ao direito ao silêncio, relativo ao princípio do nemo tenetur se detegere, não foi apreciado pelas instâncias antecedentes. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 4. A não autoincriminação é um direito fundamental de quem é investigado ou processado criminalmente. Tem por propósito a salvaguarda do indivíduo perante os equipamentos estatais de persecução penal, evitando-se excessos e resguardando-o da prática de violências de natureza física ou moral, especialmente nos casos cuja finalidade é obrigar o cidadão a contribuir com a investigação. 5. Uma coisa é o alerta a pessoa presa acerca do direito de permanecer em silêncio; outra situação, de todo diversa, ocorre quando há abordagem de pessoa suspeita e, ato contínuo, de imediato, o abordado confessa a prática de crime. 6. Na espécie, ausência de ferimento ao direito a não autoincriminação e ao princípio segundo o qual ninguém é obrigado a produzir prova contra si próprio. 7. Agravo regimental ao qual se dá provimento, para denegar a ordem, restabelecendo, como consequência, o acórdão condenatório” (HC n. 243.290-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 12.3.2025).



    Extrai-se desse julgado:



    “(...) a confissão sobre a posse de drogas e armas teria ocorrido no momento da abordagem do agravado, antes, portanto, da prisão em flagrante. De acordo com a sentença condenatória, ‘ao chegarem no local, os policiais foram atendidos pelo réu e sua mãe, sendo que, de imediato, Fernando admitiu que tinha em depósito entorpecentes e possuía armas de fogo e munições’ (e-doc. 11, p. 6). A prisão em flagrante ocorreu em momento posterior, no interior da residência, quando verificada situação de flagrante delito pelo depósito de drogas e armas. 



    Vale ressaltar que o eminente Relator, ao reconhecer a nulidade da confissão informal, parte de premissa segundo a qual o preso deve ser advertido, pelos responsáveis pela prisão, sobre seu direito ao silêncio e, assim, não produzir prova contra si mesmo por meio de confissão informal. Entretanto, o caso concreto não se amolda a essa premissa, pois o agravado confessou a prática de crime logo após ter sido abordado pelos policiais, isto é, não havia pessoa presa, o que veio a ocorrer apenas após confirmação do que narrado por ela. 



    A ampliação do direito à não autoincriminação de modo a alcançar o momento de prisão, em flagrante ou cautelar parece, a meu sentir, mais do que razoável. No entanto, reitero, não é o caso descrito nos autos.



    Com efeito, não é em toda e qualquer abordagem policial de suspeito que se discute a efetividade da faculdade de permanecer calado. Uma coisa é o alerta à pessoa presa, no momento da prisão, de que pode optar por se manter em silêncio; outra situação, completamente diversa, ocorre quando se aborda pessoa suspeita e, imediatamente após a abordagem, esta confessa a prática de crime. Nesta última hipótese, que equivale ao presente caso, não se mostra possível aos agentes policiais, antevendo eventual confissão, se anteciparem ao suspeito e lhe informarem o direito de permanecer em silêncio. (...)



    Trazendo o debate para o mundo dos fatos, notem a evidente impropriedade de se exigir dos agentes policiais a advertência, a toda e qualquer pessoa suspeita de crime por eles abordada, do direito de permanecer em silêncio, antes mesmo de se confirmarem os elementos que respaldaram a suspeita” (fls. 44-45, DJe 12.3.2025).



    9. Na espécie vertente, as decisões proferidas nas instâncias antecedentes estão em harmonia com essa jurisprudência. Consta do acórdão recorrido que, no momento da abordagem policial, “PATRICK foi indagado se teria mais comprimidos em seu poder, então, PATRICK respondeu que haveriam mais algumas unidades em sua casa” e que, “durante a busca pessoal, o soldado Vinícius (Charles) encontrou três ou quatro compridos de ecstasy, que estavam na carteira ou bolso do acusado; que Patrick disse que faria a venda da droga para um rapaz que iria a uma festa; indagado de quem ele havia adquirido os comprimidos, foi informado que ele mesmo os produzia e que na sua casa havia os insumos; diante disso, deslocaram até a residência, na companhia do acusado, e no local foram encontrados os insumos, materiais químicos que estavam guardados em potes grandes, além de lança-perfume ou loló” (fl. 5, e-doc. 17).



    Constata-se que, durante a abordagem policial, o agravante afirmou que produzia e vendia entorpecentes e que, em sua residência, havia insumos para a produção das drogas, o que motivou os policiais a ali ingressarem, onde foram encontrados mais entorpecentes. Até então não se havia dado voz de prisão ao agravante.



    Consta do acórdão recorrido que, apenas após os fatos narrados, “PATRICK confessou fabricar e comercializar uma substância conhecida por ‘LOLÓ’ e que também comercializa os comprimidos de ECSTASY; que diante dos fatos e evidência foi dada voz de prisão ao conduzido PATRICK ALVES DO NASCIMENTO e apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis (...) ao ser interrogado pela autoridade policial, foi advertido sobre os seus direitos constitucionais e na oportunidade, permaneceu em silêncio” (fls. 5-7, e-doc. 17). O termo de interrogatório em auto de prisão em flagrante delito, acostado aos autos eletrônicos às fls. 16-17 do e-doc. 2, corrobora essa afirmação.



    Da dinâmica dos fatos narrados, tem-se que, antes de ser dada voz de prisão, o agravante confessou o tráfico ilícito de entorpecentes e, durante a formalização da prisão em flagrante na delegacia, o agravante foi informado do direito de permanecer em silêncio, o que foi levado a efeito.



    Também consta do acórdão recorrido que a confissão informal não foi utilizada como fundamento para a condenação do agravante e que “a condenação imposta ao processado foi baseada nas provas judiciais, ou seja, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inexistindo qualquer vício a ser reconhecido” (fl. 7, e-doc. 17).



    Portanto, descabe cogitar-se de afronta ao princípio da não autoincriminação, pela suscitada ausência de alerta sobre o direito de permanecer em silêncio. Como assentado no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 243.290, inviável exigir “dos agentes policiais a advertência, a toda e qualquer pessoa suspeita de crime por eles abordada, do direito de permanecer em silêncio, antes mesmo de se confirmarem os elementos que respaldaram a suspeita”. A obrigatoriedade de advertência ao direito ao silêncio durante os trâmites da prisão foi observada e a confissão informal não foi utilizada como fundamento para a condenação do agravante.



    10. Sobre a tese de ausência de fundadas suspeitas a amparar a abordagem policial, tem-se que, pelo quadro fático delineado na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu que “a atuação policial foi precedida de fundadas suspeitas, tendo em vista que, conforme elementos colhidos, os policiais militares, através do ‘Disque Denúncia’, receberam informações detalhadas das características físicas e vestimentas, o qual indicava que ‘um homem forte’, vestindo camiseta preta com estampa, calça jeans e usando chinelo, em determinado endereço, traficaria drogas. Diante disso, se dirigiram ao local mencionado para averiguação e avistaram Patrick Alves do Nascimento, com as mesmas características repassadas e em atitude suspeita, razão pela qual procederam a abordagem, encontrando com ele, 3 (três) comprimidos de ecstasy. Ato contínuo, foram até a residência do acusado, onde foram encontrados mais 20 (vinte) compridos de ecstasy e uma máscara respirador para manipulação de produtos químicos” (fl. 4, e-doc. 17).



     



    Na fase investigativa, o Policial Charles Vinícius Moreira Santos declarou:



    “’No dia 30/11/2019, por volta das 11h30, a equipe policial do Tático 10290, composta pelo depoente, CONDUTOR SD/PM VINICIUS, SGT/PM REZENDE E SD/PM SUEDI, se encontravam em patrulhamento quando receberam informações através do ‘Disque Denúncias do 42º BPM’, cujo telefone é 62-99628-950 proveniente de uma denúncia anônima indicando que um homem de camiseta preta com estampa, calça jeans e chinelo', estaria comercializando drogas entorpecentes em uma residência situada no Setor Jardim Luz em Aparecida de Goiânia; QUE essa equipe policial diligenciou no setor indicado e, na Rua Carioca avistou o conduzido PATRICK ALVES DO NASCIMENTO, vulgo ‘TONELADA’, em atitude suspeita, razão pela qual se procedeu a abordagem policial no conduzido PATRICK. encontrando na carteira de documentos pessoais de PATRICK a quantia de 3 comprimidos de substâncias denominadas como ECSTASY; QUE diante a primeira evidência, PATRICK foi indagado se teria mais comprimidos em seu poder, então, PATRICK respondeu que haveriam mais algumas unidades em sua casa; QUE a equipe tomou diligência para a residência de PATRICK, situada na Rua Paulista, Quadra 15, Lote 13, no bairro Jardim Luz, no município de Aparecida de Goiânia, onde foram encontrados e apreendidos mais 20 comprimidos de ECSTASY, além de uma máscara respirados para manipulação de produtos químicos, momento em que, PATRICK confessou fabricar e comercializar uma substância conhecida por ‘LOLÓ’ e que também comercializa os comprimidos de ECSTASY; que diante dos fatos e evidência foi dada voz de prisão ao conduzido PATRICK ALVES DO NASCIMENTO e apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis’” (fl. 5, e-doc. 17).



    Em juízo, o Policial Charles Vinícius Moreira Santos confirmou:



    “(...) que receberam informações através do Disque Denúncia, o qual informava que um homem estava traficando drogas naquela região de Aparecida de Goiânia; se recorda que indicavam as características do acusado e também o apelido dele; que em patrulhamento pelo Setor, abordaram o homem com as mesmas características e em busca pessoal, foi encontrado na carteira dele, alguns comprimidos de ecstasy; indagado, Patrick disse que vendia em festas e que também havia mais comprimidos na casa dele; em busca domiciliar, encontraram outros comprimidos e alguns apetrechos que foram apresentados; na ocorrência, participaram três policiais; devido já terem se passado mais de quatro anos, não se recorda de maiores detalhes (mídia, mov. 109)” (fl. 5, e-doc. 17).



    Em juízo, o Policial Suedi Gonçalves Cardoso Filho afirmou: 



    “(...) na data da ocorrência, atuava como motorista da equipe; foi passado via disque denúncia, que um rapaz, naquele setor, transitava e comercializa drogas; a denúncia indicava compleições físicas e vestimentas do acusado, tais como, pessoa bem forte, trajando calça jeans e chinelo; que deslocaram até a região informada e abordaram um homem com as mesmas características; durante a busca pessoal, o soldado Vinícius (Charles) encontrou três ou quatro compridos de ecstasy, que estavam na carteira ou bolso do acusado; que Patrick disse que faria a venda da droga para um rapaz que iria a uma festa; indagado de quem ele havia adquirido os comprimidos, foi informado que ele mesmo os produzia e que na sua casa havia os insumos; diante disso, deslocaram até a residência, na companhia do acusado, e no local foram encontrados os insumos, materiais químicos que estavam guardados em potes grandes, além de lança-perfume ou loló, não se recordando exatamente; não participou da busca dentro da casa, pois estava como motorista da viatura (mídia, mov. 109)” (fl. 5, e-doc. 17).



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, o Ministro Alexandre de Moraes realçou que “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    Na espécie vertente, as fundadas razões para a busca pessoal foram identificadas quando os policiais que atuaram no caso receberam informações detalhadas sobre as características físicas do agravado, avistado no lugar assinalado em atitude suspeita. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. LICITUDE DA ABORDAGEM E DAS PROVAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.519.940-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADAS RAZÕES DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)



    2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima e apreensão de drogas com o investigado. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Precedentes. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.520.030-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência